Tribunal: STF
Processo: ARE 1272201
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ex vi do artigo 1.022 do CPC/2015.



    2. Embargos declaratórios parcialmente providos apenas para correção de erro material.